Tribunal: CARF
Processo: 15444.720139/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720139/2021-64
ACÓRDÃO
3102-002.750 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 15/04/2014
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. DIES A QUO.
REPETRO - REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO E DE
IMPORTAÇÃO DE BENS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E DE
LAVRA DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL.
Nos termos do art. 461 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro) aplica-se ao REPETRO, no que couber, as normas previstas para
os regimes de admissão temporária e de DRAWBACK.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. REPETRO.
O prazo decadencial do REPETRO deve ser contado de acordo com o
estabelecido no art. 173, I, do CTN, iniciando-se a contagem a partir do
exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ser lançado, o que só
ocorre após 30 dias do prazo para exportação estabelecido no Ato
Concessório. Aplicação da Súmula CARF no 156.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso de ofício e determinar o retorno dos autos à DRJ-09 para julgamento das demais questões.
Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que entendia que o início da
contagem de prazo para efeito da decadência seria o primeiro dia do exercício seguinte aquele da
concessão do regime.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.750 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel,Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos (suplente) e Pedro Sousa Bispo(Presidente). Ausente a conselheira Karoline Marchiori
de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para a exigência do
Imposto de Importação, do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, todos
lançados com acréscimos legais de multa e juros, além da multa de 1% por
omissão ou informação inexata ou incompleta prevista no art. 711 do Decreto n°
6.759/2009 no valor total de R$ 117.254.383,56.
Informa a fiscalização que a empresa Petróleo Brasileiro S.A- PETROBRÁS obteve
concessão do regime especial de Repetro para a embarcação "Olympia I", IMO
9650975, nos termos do art. 3°, I da IN RFB n° 1.415/13, com suspensão total dos
tributos devidos na importação, através da DI n° 14/0724327-8, com prazo até
25/11/2018 declarando tratar-se de Unidade de Manutenção e Segurança - UMS.
O regime foi extinto por reexportação em 23/11/2018 mediante a DUE n°
18BR000830531-4 (Processo Administrativo n° 10010.011294/0414-97).
Ocorre que conforme consultas a provedor de rastreamento marítimo e de
inteligência marítima, a notícias sobre a embarcação em publicação especializada,
ao folder da própria embarcação e ao atestado da capitania dos portos a
embarcação em questão se enquadra como do tipo FLOTEL que consiste em um
hotel flutuante situado em alto-mar, usualmente posicionados junto a uma
Unidade Estacionária de Produção - UEP (estrutura que disponibiliza, na
superfície, suporte à produção/extração de petróleo), cujo objetivo é fornecer
serviços de apoio, e que não pode ser admitido no Repetro (com suspensão total
dos tributos) devendo ser enquadradas no Regime de Admissão Temporária com
pagamento proporcional de tributos conforme legislação, Manual do Repetro e
jurisprudências. Tratamento este dado, inclusive, para a mesma embarcação em
período posterior (caso paradigma).
Discorre sobre decadência frisando que o prazo de decadência do bem sujeito ao
regime aduaneiro especial do REPETRO/REPETRO-SPED começa a contar a partir
do 1° dia do exercício seguinte à extinção do regime especial conforme o disposto
no art. 461 do Decreto n° 6.759/2009 e em jurisprudência do CARF.
Concluiu que a embarcação foi descrita de forma inexata quando do
preenchimento da sua Declaração de Importação (DI), ocasionando um
enquadramento equivocado quanto ao regime aduaneiro de admissão.
Constatou-se que houve concessão do regime especial tributário e aduaneiro de
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.750 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
3
utilização econômica de bem destinado às atividades de exploração,
desenvolvimento e produção das jazidas de petróleo e de gás natural
(REPETRO/REPETRO-SPED) para bem que não faz jus aos benefícios previstos para
o referido regime, efetuando o lançamento dos tributos proporcionais ao tempo
de permanência no País com multa e juros, além da multa por omissão ou
prestação incompleta de informação.
A empresa autuada devidamente cientificada apresentou impugnação de fls. 170
e seguintes e em que alegou em síntese:
•Tempestividade, •Decadência do direito de rever o ato de concessão do Repetro:
o Regulamento Aduaneiro inova em relação ao CTN na previsão constante do §3°
do art. 752 violando a reserva de Lei Complementar prevista na Constituição
Federal quanto a legalidade expressa...a forma diferenciada de contagem do
prazo decadencial para o lançamento no regime de drawback não deve ser
aplicada sequer nos casos de drawback, muito menos, por extensão, para regular
a extinção do direito do Fisco de constituir os tributos incidentes na importação,
suspensos em razão da adesão ao REPETRO;
•diferentemente do que quer fazer crer a Fiscalização, assim como nos casos de
eventual descumprimento do drawback, também na hipótese de descumprimento
do REPETRO, aplica-se o prazo prescricional (e não decadencial), tendo em vista
que o crédito tributário é definitivamente constituído por declaração quando da
assunção das obrigações pela assinatura do Termo de Responsabilidade, previsto
no artigo 758 do Regulamento Aduaneiro.
•o que pretendeu o auto de infração foi revisar o ato administrativo que
reconheceu a regularidade do enquadramento embarcação "Olympia I", IMO
9650975 como UMS - unidades de manutenção e segurança, conforme procedido
pela Impugnante ...não se trata de descumprimento de regime, e sim de revisão
do ato administrativo originário....Se a autoridade fiscal entendia que o regime
não era regular por suposto vício na origem quando do enquadramento da
embarcação, deveria proceder a revisão do ato administrativo de concessão, no
prazo decadencial que dispunha, e não entender pelo descumprimento do
REPETRO.
•o artigo 753, do Regulamento Aduaneiro, prevê expressamente que o direito de
impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da infração. E esta
infração seria justamente, de acordo com o que fora narrado no RELATÓRIO
FISCAL, a suposta descrição equivocada para fins de enquadramento das
embarcações como UMS. No mesmo sentido, especificamente aplicável à
hipótese dos autos, o artigo 54 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de 1966,
segundo o qual "a apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da
exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma que
estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do
registro da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-lei". Em termos
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.750 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
4
semelhantes, o caput do artigo 54 da Lei n° 9.784/1999, dispõe que o direito da
Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé. A única forma diferenciada de
contagem do prazo decadencial seria a comprovação de má-fé da Impugnante. No
entanto, em nenhum momento, o auto de infração aponta a existência de algum
elemento que leve à conclusão da existência de má-fé por parte da Impugnante;
•violação ao disposto no art. 146 do CTN - aplicação e novo entendimento para
fatos geradores já ocorridos, visto a modificação nos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa que concedeu o regime de Repetro com o
desembaraço da DI n° 14/0724327-8 com verificação física - canal vermelho;
•não houve qualquer omissão ou descrição inexata da embarcação, tampouco
enquadramento equivocado quanto ao regime do REPETRO. Isso porque, por
especificações técnicas, deve ser asseverado que uma Unidade de Manutenção e
Segurança sempre será uma embarcação do tipo Flotel. Porém, nem toda
embarcação Flotel será necessariamente enquadrada como uma UMS.
•No próprio auto de infração é reconhecido que empresas que operam com este
tipo de embarcação defendem que no Flotel, além dos dormitórios, existem
também oficinas de manutenção para as partes e peças das plataformas onde ela
está prestando serviços. Porém, para justificar a existência de uma descrição
inexata - e, assim, justificar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro aplicada - a
Autoridade Fiscal argumentou que "se as partes e peças são retiradas da
plataforma e levadas para a oficina do navio, estas partes e peças poderiam ser
levadas para qualquer oficina em terra", razão pela qual, na sua visão, os "serviços
não seriam os tais serviços que estão enquadrados na legislação como exceção à
regra geral para suspensão do REPETRO/REPETRO-SPED". Ora, esse argumento se
afigura como completamente irrelevante para o deslinde da questão, tendo em
vista que nenhuma das normas de regência que foram editadas ao longo tempo a
respeito da matéria trouxeram alguma exceção nos termos apontados no
RELATÓRIO FISCAL. Se assim o tivessem, teriam sido transcritas e utilizadas como
fundamento.
•a vedação para a admissão de uma embarcação para simples acomodação era
encontrada no artigo 2°, § 2°, inciso II, da antiga IN RFB n° 844/2006 que foi
revogada pela IN RFB n° 1.415/2013 que não trouxe um rol de bens que estavam
excluídos do regime mas apenas dispôs sobre os bens que poderiam ser
enquadrados;
• a embarcação foi afretada como UMS conforme contrato de afretamento. Além
da descrição constante do contrato de afretamento, que já é suficiente para
demonstrar que a embarcação não se destina apenas à acomodação de pessoas
mas também a atividades de apoio, manutenção e segurança da atividade de
exploração, é possível confirmar também essa característica nos relatórios
emitidos no curso do contrato, a partir da natureza dos serviços prestados.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.750 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
5
Por fim requer seja julgado totalmente improcedente o lançamento sendo
afastados todos os créditos tributários constituídos em sua integralidade.
Ato contínuo, a DRJ-09 julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II Data do fato gerador: 15/04/2014
DESCONSTITUIÇÃO DE REGIME SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Há que se reconhecer a impossibilidade de impor multas de natureza
administrativa, relativamente às declarações registradas até 5 (cinco) anos
anteriores à data da ciência do auto, por ter ocorrido a decadência. Quanto aos
tributos o instituto da decadência opera no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o estabelecido
nos artigos 138 e 139 do Decreto Lei 37/1966.
Impugnação Procedente Crédito Tributário
Exonerado
Recorreu-se de ofício a este Conselho porque o valor exonerado superou o limite
estabelecido na Port. MF no 2/2023, por força do inc. I do art. 34 do Dec. 70.235/1972.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O recurso de ofício deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida exonerou
tributo e encargos de multa em valor superior a R$ 15.000.000,00.
Nesse sentido, eis o teor do art. 1o da Portaria MF 2/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103 :
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.750 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
6
Conforme consignado nos autos, a autuação se resume na descrição inexata da
embarcação na DI n° 14/0724327-8 que teria ocasionado o enquadramento equivocado quanto ao
regime aduaneiro especial do Repetro e a suspensão dos tributos pelo tempo de permanência no
País. A Petrobras, quando do preenchimento de Declarações de Importação, estaria se utilizando
de descrição inexata de embarcações caracterizadas como FLOTEL para fazê-las se passar por UMS
(Unidade de Manutenção e Segurança) e, assim, desfrutar de isenção do regime REPETRO.
Embarcações caracterizadas como FLOTEL devem ser enquadradas no Regime de Admissão
Temporária com pagamento proporcional de tributos. Já as Unidades de Manutenção e Segurança
(UMS), constantes no Anexo II da IN RFB no 1.781/17, são admitidas no Regime Aduaneiro Especial
do REPETRO/REPETRO-SPED.
Desta feita foi lançada a multa por omissão ou prestação incompleta de informação
de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, com lastro no art.711, do Decreto no 6.759/09, bem
como os tributos suspensos com multa de ofício e juros, com fundamento no art.44, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, e o art. 61, da Lei no 9.430/96.
No entanto, em face da preliminar de mérito atinente à decadência, a autuação foi
integralmente cancelada, deixando de serem analisadas as demais questões controversas.
Aduziu o julgador a quo que depreende-se do relato fiscal que a embarcação foi
admitida pelo regime especial do Repetro nos termos do art. 3°, inc I da IN RFB n° 1.415/2013 com
suspensão dos tributos devidos na importação através da DI n° 14/0724327-8, registrada em
15/04/2014, com desembaraço em 17/04/2014 (canal vermelho) e prazo até 25/11/2018
(Processo Administrativo n° 10010.011294/0414-97). O regime foi extinto por reexportação em
23/11/2018 (DUE n°18BR000830531-4).
Segundo entendeu, dadas as características do regime de Repetro objeto dos autos
temos que a autoridade fiscal não precisaria aguardar o termo final do regime para proceder à
verificação do cumprimento das condições e requisitos para concessão e aplicação do regime, nos
moldes do regime de Drawback, como quer fazer crer a fiscalização.
Ocorrido o fato imponível, constatação de que o bem não é passível de admissão no
regime, o regime suspensivo deveria ser desconstituído, não existindo desde o seu princípio tendo
a autoridade administrativa o poder/dever de proceder ao lançamento dos tributos e acréscimos
devidos dentro do prazo decadencial, sob pena de perder o direito por sua inércia.
Assim concluiu que tendo sido o lançamento dos tributos e consectários legais
efetuado em 06/07/2021, com ciência ao sujeito passivo em 08/07/2021, passados mais de 5 anos
a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado encontrar-
se-ia também abrangido pelo instituto da decadência.
O colegiado, por unanimidade, deu provimento ao recurso de impugnação para
cancelar integralmente a autuação fiscal, sendo que um dos julgadores acompanhou pelas
conclusões a decisão da relatora por discordar da data de início de contagem de prazo para a
cobrança dos tributos indevidamente suspensos.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.750 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
7
Feitas essas breves considerações para melhor entendimento da matéria em
debate, passa-se à análise do recurso de ofício.
Como se percebe, a questão controversa dos autos diz respeito o início da
contagem prazo para efeito de decadência.
O Decreto no 6.759/09 (RA), na Seção IV, no Capítulo XI, que regulamentam as
disposições finais do REPETRO, em seu art. 46, diz que aplica-se ao regime do REPETRO, no que
couber, as normas previstas para os regimes de admissão temporária e de drawback:
Art. 461. Aplica-se ao regime, no que couber, o disposto no art. 233, bem como as
normas previstas para os regimes de admissão temporária e de drawback. (grifou-
se) Ressalta-se que não há nos atos normativos que versam sobre o
REPETRO/REPETRO-SPED dispositivos que tratem especificamente sobre a decadência e
prescrição.
O Decreto no 6.759/09, por sua vez, define, no § 3o, do art. 752, os casos de
decadência em regimes suspensivos, como o drawback, que se aplica subsidiariamente ao
REPETRO, conforme dispositivo transcrito acima:
Art. 752. O direito de exigir o tributo extingue-se em cinco anos, contados
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 138, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 4o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 173, caput):
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado;
ou
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
§ 1o O direito a que se refere o caput extingue-se definitivamente com o decurso
do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição
do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento (Lei no 5.172, de 1966, art. 173,
parágrafo único).
§ 2o Tratando-se de exigência de diferença de tributo, o prazo a que se refere o
caput será contado da data do pagamento efetuado (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 138, parágrafo único, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988,
art. 4o).
§ 3o No regime de drawback, o termo inicial para contagem a que se refere o
caput é, na modalidade de:
I - suspensão, o primeiro dia do exercício seguinte ao dia imediatamente
posterior ao trigésimo dia da data limite para exportação; e
(negrito nosso)
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.750 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
8
Alinho-me ao entendimento exposto pela fiscalização quanto a contagem do prazo
de decadência, isso porque este não questionou o aspecto formal de concessão do regime, mas
sim, em sede de revisão aduaneira, posteriormente, após a extinção do regime para reexportação,
foi constatado o descumprimento das condições do regime do Repetro, exigindo-se a cobrança
dos tributos que se encontravam suspensos, sob condição resolutória, após o primeiro dia do
exercício seguinte ao dia imediatamente posterior ao trigésimo dia da data limite para exportação,
conforme prevê a legislação acima citada.
O termo inicial do prazo decadencial contado na forma do art. 752, §3o, inc. I, do
Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009), portanto, aplica-se às hipóteses em que há o
cancelamento da suspensão do tributo em função de extinção do regime, como, por exemplo, o
despacho para consumo do bem importado ou pela reexportação do bem, tendo sido constato o
descumprimento das condições do regime em procedimento de revisão aduaneira, como se deu
no presente caso.
Esse mesmo entendimento tem sido adotado pelas turmas da Terceira Seção,
conforme exemplificado pelas ementas abaixo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. DIES A QUO. REPETRO -
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO E DE IMPORTAÇÃO DE BENS
DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E DE LAVRA DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO
E DE GÁS NATURAL.
Nos termos do art. 461 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
aplica-se ao REPETRO, no que couber, as normas previstas para os regimes de
admissão temporária e de DRAWBACK.
(Acórdão no3201-011.857, da 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, relatoria do conselheiro Márcio Robson Costa)

DECADÊNCIA REGIME ADUANEIRO ESPECIAL - REPETRO
Por força do Regulamento Aduaneiro (RA), aos regimes aduaneiros especiais, no
que couber, aplicam-se as normas do drawback. Assim, dada a impossibilidade de
ser aferido o adimplemento do compromisso vinculado ao regime aduaneiro
especial antes de esgotado o prazo concedido no ato de outorga do benefício, o
dies a quo para fluência do prazo decadencial do art. 173, I, do Código Tributário
Nacional, é o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que se esgotou o prazo
validade do ato concessório do REPETRO.
(Acórdão no3402-003.113, da 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, relatoria do conselheiro Jorge Olmiro Locke Freire, sessão de 22 de
junho de 2016)

DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. REPETRO.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.750 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
9
O prazo decadencial do REPETRO deve ser contado de acordo com o estabelecido
no art. 173, I, do CTN, iniciando-se a contagem a partir do exercício seguinte
àquele em que o tributo poderia ser lançado, o que só ocorre após 30 dias do
prazo para exportação estabelecido no Ato Concessório. Aplicação da Súmula
CARF no 156.
(Acórdão no3402-009.582, da 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, relatoria da conselheira Renata Bilhim, sessão de 22 de novembro de
2021)
Conclui-se assim no caso em apreço que tendo o regime sido extinto por
reexportação em 23/11/2018, por força da legislação citada, o prazo de decadência começa a
contar em 1/01/2019, podendo ser realizado o lançamento dentro do prazo de cinco anos, até
31/12/2023. Mas como a ciência do auto de infração se deu em 08/07/2021, o crédito claramente
não foi atingido pela decadência.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso de ofício e
determinar o retorno dos autos à DRJ-09 para julgamento das demais questões.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 365
DF CARF MF
Original